Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013980-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (EMBARGANTE), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (EMBARGANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013980-19.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AGRAVANTE E AGRAVADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – MANTIDO O ARRESTO CAUTELAR DE SOJA E VENDA DO PRODUTO PELO PREÇO DE MERCADO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBJETO DA VENDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Alcido Nilson e Neusa Maria Furia,
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – MANTIDO O ARRESTO CAUTELAR DE SOJA E VENDA DO PRODUTO PELO PREÇO DE MERCADO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBJETO DA VENDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O laudo do perito não contribui para a apuração da justa indenização, diante da ausência de observância de critérios técnicos. Necessidade de nova perícia, cujos critérios técnicos exigíveis a espécie sejam devidamente observados.

O arresto cautelar tem por finalidade antecipar segurança à execução de obrigação pecuniária. Circunstância dos autos em que se impõe manter a tutela cautelar de arresto de sacas de soja, condicionada a prestação de caução idônea, bem como o deferimento da sua venda, com o depósito judicial do valor obtido.

Embargos de Declaração de Alcido Nilson
(id 68891950) – alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de inexistir caução idônea nos autos da liquidação de sentença, bem como o fato dos embargados não terem realizado o depósito em juízo do valor obtido com a venda do produto. Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas e, aplicado o efeito infringente, determinar a restituição do produto arrestado ou seu valor correspondente.

Embargos de Declaração de Neusa Maria Furia
(id 68924983) – alega que o v. acórdão é omisso quanto à condição de saúde do agravado Francisco Viana, bem assim que a caução ofertada supera 18 milhões de reais, o que torna desnecessário o depósito judicial resultante da venda do produto arrestado. Aduz de outro turno, que o v. acórdão se mostra equivocado quanto à intempestividade da contraminuta. Reforça que os agravados nunca foram intimados antes do comparecimento nos autos no dia 13/08/2020. Requer o provimento dos embargos para suprir os vícios apontados e corrigir o erro material, especialmente para considerar tempestiva a contraminuta de agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Enquanto o embargante Alcido Nilson, então agravante, sustenta omissão em relação à inidoneidade da caução e da ausência de exame quanto à inexistência de depósito judicial pelos agravados/embargados, do valor apurado com a venda do bem arrestado, a agravada embargante, Neusa Maria Furia, sustenta o erro de premissa que reconheceu a intempestividade da contraminuta, bem assim a ausência de manifestação acerca da saúde do agravado Francisco Viana e do valor da caução ofertada, tornando desnecessário o depósito judicial da venda dos grãos arrestados.

Pois bem.

Em suas razões de recurso, o agravante Alcido Nilson sustentou a ausência de requisitos para a concessão do arresto, em especial, em razão da inidoneidade da caução ofertada.

Ao que consta, o Juízo restabeleceu o termo de caução do imóvel com matrícula n. 35.522 do CRI de Barra do Garças, porquanto comprovado pelos exequentes, ora agravados, o desbloqueio da matrícula junto ao Juízo da 2a Vara do Trabalho de Cuiabá nos autos n. 0000413-79.2019.5.23.0002.

E, nesta sede recursal, não se visualizou elementos para alteração da decisão neste ponto.

Não fosse isso, em exame ao andamento do processo na origem, verifica-se que em decisão proferida em 27/10/2020, o Juízo reconheceu a existência de penhora outra no imóvel dado em caução anteriormente e determinou que os exequentes, então agravados, oferecessem novo bem como garantia do juízo
“sob pena de revogação das medidas constritivas anteriormente concedidas”
. Nesse passo, a discussão acerca da caução ofertada (matrícula n. 35.522 do CRI de Barra do Garças) perdeu o objeto.

Por seu turno, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, restou consignado à determinação para que o valor obtido com a venda do produto objeto de arresto fosse depositado em conta judicial.

Verifica-se que há determinação do Juízo nesse sentido, inclusive com o estabelecimento de multa em caso de descumprimento. Assim, a discussão acerca do cumprimento ou não da determinação não encontra albergue nesta sede recursal.

Portanto, em relação às razões do embargante Alcido Nilson, não há omissões a serem sanadas.

Melhor sorte não socorre a embargante Neusa Maria Furia.

Quanto ao alegado erro de premissa, que reconheceu a intempestividade dos Embargos de Declaração e da Contraminuta ao recurso de Agravo, o v. acórdão consignou:

Em exame dos autos, verifica-se que os agravados não foram intimados para apresentar contraminuta, porquanto a intimação se deu em nome de advogados que não os seus procuradores, o que, a princípio, revela a nulidade da intimação.

Contudo, a agravante Neusa Maria Furia Viana, ao peticionar em 13/08/2020 (id 54011967), deixou de observar o disposto no art. 272, § 8o, do CPC,
verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8o
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo
preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Ou seja, incumbia à parte agravada arguir o defeito da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, sejam em embargos de declaração, seja em contraminuta, o que não foi observado.

Realça-se que somente se fosse o caso de não poder praticar o ato imediatamente, em virtude da necessidade de acesso prévio aos autos, é que a agravada poderia limitar-se à arguição de nulidade da intimação (§ 9o, art. 272, CPC), o que aqui não se mostra.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 272, §8o, DO CPC - PRECLUSÃO DA PRÁTICA DO ATO QUE CABIA A PARTE PRATICAR.

- Nos termos dos parágrafos 8o e 9o do artigo 272 do atual CPC, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido e, não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

- Ainda que reconhecido o vício de ausência de intimação do patrono da parte agravante, não há como restituir-lhe o prazo para cumprimento do ato, porquanto, não observado o parágrafo 8o do artigo 272 do CPC, ensejando, assim, a ocorrência da preclusão.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0145.12.063986-2/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019)

Desse modo, protocolizada a petição de arguição de nulidade da intimação em 13/08/2020 (id 54011967), e ainda que reconhecido o vício de ausência de intimação dos patronos da parte agravada, não há como restituir-lhe o prazo para cumprimento do despacho (id 48949489), porquanto não observado o parágrafo § 8o do art. 272 do CPC.

Assim exposto, por consequência,
tanto os Embargos de Declaração (id 54796483), protocolado em 21/08/2020, quanto a Contraminuta (id 55030999), protocolada em 24/08/2020, se
apresentam intempestivos
.

De notar-se que o v. acórdão examinou, sob todas as óticas, a manifestação da então agravada, ora embargante Neusa, de sorte que não há erro de premissa a ser concertado.

Ademais, de notar-se que ambos os agravados, Francisco e Neusa, são representados pelo mesmo advogado, o que afasta a pretensão de nulidade por ausência de intimação do agravado Francisco Viana.

Por fim, reconhecida a intempestividade dos Embargos de Declaração e da Contraminuta ofertada por Neusa Furia, não se mostra possível à discussão das matérias arguidas nestes recursos. Não há, assim, vícios a serem sanados.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão ambos os recorrentes – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualizam as hipóteses de

condenação por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC, pleiteada pela parte embargada, Alcido Nilson.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021